Tribunal: TJDFT
Processo: 0007972-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. ROUBO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DESCASO E TEMPO DECORRIDO PARA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DO VALOR.
1. Embora ciente de circunstância que impedia a recuperação do veículo, prosseguiu a seguradora com a exigência de retirada, pela segurada, do veículo automotor segurado que, após roubo, fora apreendido em outra unidade da federação, bem assim com a elaboração de vistoria em oficina autorizada. Nesse contexto, sem possibilidade de resgate do automóvel, promoveu a segurada o ajuizamento da demanda. Realizada a perícia judicial no local do depósito do automóvel, o laudo técnico certificou o perdimento total do bem. Denota-se assim que a segurada aguardou por quatro anos e dois meses a vistoria técnica que apontasse o estado do veículo e, nesse cenário, revelou-se a afronta aos atributos da sua personalidade e o dano moral indenizável, não se identificando com o simples inadimplemento contratual.
2. Nada obstante a prestação de serviço defeituoso ou inadimplemento contratual sejam acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importem ofensa aos atributos da personalidade, a injusta recusa de uma seguradora para cobertura contratual, mediante exigência abusiva para regulação do sinistro, pode ultrapassar o simples descumprimento contratual e ensejar a obrigação de reparação do dano moral, pois, nesse quadro, o fato provoca desconforto e extremo aborrecimento mormente em período de luto, cujos estágios normalmente desencadeiam sintomas psicólogos até com repercussão física. Ou seja, a negativa e demora em casos tais agrava a situação daquele que já se encontra fragilizado.
3. No caso, entretanto, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.